Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material.
1 – Não é possível, em embargos de declaração, reexaminar matéria deduzida e apreciada nas apelações criminais.
2 - Ocorrendo erro material na fundamentação do acórdão – que fez referência a habeas corpus, quando se trava de apelação criminal - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
3 – Embargos do réu providos em parte e do Ministério Público não providos.